Tribunal: TJBA
Processo: 8008931-91.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008931-91.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES BARBOSA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PROVISÓRIA. IMPEDIMENTO LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008931-91.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante PEDRO HENRIQUE GOMES BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.